Tribunal: STF
Processo: Pet 13224
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO REFERENDADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 11.11.2024, por Calila Administração e Comércio S A e outros, com a pretensão de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.



    2. Calila Administração e Comércio S A e outros impetraram mandado de segurança “para impugnar a incidência do ITBI sobre a transferência da totalidade do patrimônio da JEIREISSATI CENTROS COMERCIAIS S.A. (JCC) incorporado ao patrimônio das REQUERENTES em razão da extinção da referida pessoa jurídica”.



    A segurança foi concedida pelo juízo de primeiro grau, decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Ceará que denegou a segurança em acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTARIO. APELACOES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANCA. IMUNIDADE TRIBUTARIA. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBL CISÃO. TRANSMISSAO DA TOTALIDADE DO PATRIMONIO. INCORPORAGAO SOCIETARIA DE BENS IMOVEIS. EMPRESAS ADQUIRENTES. EXERCICIO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE TRANSAÇOES IMOBILIARIAS. EXCEÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL DE IMUNIDADE (ART. 156, §2°, I, CF). PRETENSAO DO RECONHECIMENTO DA ISENCAO TRIBUTARIA PREVISTA NO ART. 37, §4°, CTN. NÂO RECEPÇÂO PELA CONSTITUIÇÂO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA UNIÃO INSTITUIR ISENÇÕES DE TRIBUTOS DA COMPETENCIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL OU DOS MUNICIPIOS (ART. 151, I, CF). APELAÇÃO CIVEL DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PREJUDICADA.



    1. Na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realizado de capital e na transmissão por fusão, cisão, incorporado ou extinção da pessoa jurídica, incide o ITBI, se a atividade preponderante da adquirente for a compra ¢ venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme dispõe o art. 156, §2°, I, da CF.



    2. o art. 37, §4°, do CTN, ao dispor que não incide o ITBI relativamente à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, não pode se sobrepor ao disposto no art. 156, § 2° I, da CF, que estabelece, sem apontar qualquer exceção, que é devido o ITBI quando a atividade preponderante do adquirente for transações imobiliárias, não tendo, portanto, sido recepcionado pela Constituição Federal. Ademais, o dispositivo tributário não poderia criar norma autônoma sobre imunidade que seja diversa da previsão constitucional.



    3. Por outro lado, o art. 151, 111, da CF, ao vedar a Unido instituir isenções do tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como é o caso do ITBI, também afasta a aplicação da isenção prevista no art. 37, § 4°, do CTN.



    4, Apelação Cível interposta pelo ente municipal provida. Recurso das impetrantes prejudicado”.



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal cearense.



    Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo interno.



    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.



    3. As requerentes alegam que “deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário das REQUERENTES, porquanto presentes (i) a alta probabilidade de provimento, em razão da jurisprudência desse E. STF no sentido de que o art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela CF/88 e, pois, não há incidência de ITBI sobre a incorporação societária da integralidade do patrimônio de pessoa jurídica, e (ii) o risco de grave dano ou difícil reparação” (fl. 4, doc. 1).



    Sustentam que “(i) a incidência do ITBI está condicionada à existência de transferência patrimonial por ato oneroso, e (ii) a incorporação/cisão de empresas se caracteriza como uma operação de reestruturação societária, em que há sucessão universal, sem ato oneroso” (fl. 10, doc. 1).



    Salientam que, “o risco de dano grave e difícil reparação se justifica porque os débitos de ITBI sub judice são impeditivos à renovação da CERTIDÃO das REQUERENTES, cujo vencimento é 12.11.2024 (Doc. 01), e, a qualquer momento, as REQUERENTES serão inscritas no CADIM, em razão dos referidos débitos” (fl. 11, doc. 1).



    Afirmam que “a ausência de CERTIDÃO e inscrição no CADIM impedem as REQUERENTES de obterem créditos, garantias, incentivos fiscais e financeiros, celebração de contratos, convênios, acordos ou ajustes” (fl. 11, doc. 1).



    Informam que, “caso V.Exa. entenda necessária a apresentação de garantia como contracautela para provimento do presente REQUERIMENTO, as REQUERENTES (i) apresentam a competente minuta de Apólice de Seguro Garantia, tendo como beneficiário/segurado o Município de Fortaleza, pela importância de R$ 30.000.000,00 e que atende a todos os requisitos da Portaria PGFN 164/2014 (Doc. 06), e (ii) informam que solicitarão a efetiva emissão do referido Seguro Garantia para juntada aos presentes autos”



    Requerem “seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário, para que os débitos de ITBI sub judice não sejam óbice à expedição CERTIDÃO nem ensejem a inscrição das REQUERENTES no CADIM e quaisquer outras medidas coercitivas” (fls. 11-12, doc. 1).



    4. Em 12.11.2024, deferi o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, para suspender a eficácia do acórdão recorrido e determinar que os débitos de ITBI discutidos nesta ação não sejam óbice à expedição de certidão nem conduzam à inscrição das requerentes no CADIM ou quaisquer outras medidas coercitivas até o julgamento definitivo dos recursos ou a superveniência de outra decisão judicial neste processo, submetendo a matéria ao Plenário Virtual para submissão ao referendo dos Ministros.



    Na sessão virtual de 29.11.2024 a 6.12.2024, este a Primeira Turma deste Supremo Tribunal referendou a decisão pela qual deferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REFERENDO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA: DEFERIMENTO” (e-doc. 25).



    5. Considerando que a apreciação da medida liminar requerida nesta petição se confunde com o mérito e tendo este Supremo Tribunal referendado a decisão pela qual se atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, nada há mais a prover quanto à matéria posta nesta petição.



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora